Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-26.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703537-26.2021.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hospital Santa Lúcia S/A Embargado: Fábio Barbosa Everton D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Hospital Santa Lúcia S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54913410). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator